Tribunal: TJPA
Processo: 0005011-20.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005011-20.2013.8.14.0024

APELANTE: ELIZABET MARIA SILVA DE SOUZA

APELADO: IRISMAR GRANGEIRO DO ROSARIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – NATUREZA PROTETIVA -
A DOAÇÃO DETÉM POR OBJETO ÁREA IMOBILIÁRIA SUPERIOR AO DA COMPRA E VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA APELANTE – COMPROVAÇÃO ACERCA DO EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA PELA PARTE APELADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
ELIZABET MARIA SILVA DE SOUZA,
em face da sentença proferida
pelo M.M.
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que,
nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE ajuizada por IRISMAR GRANGEIRO DO ROSÁRIO, julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID nº 7121156) a recorrente suscita,
preliminarmente
, a existência de
error in judicando ou procedendo,
a merecer a declaração de nulidade da sentença, tendo em vista que seus termos se encontram em sentido oposto às provas dos autos.

No mérito, aponta a violação ao princípio da aquisição processual, descrevendo as provas acostadas ao presente caderno processual e afirmando que deixou de comparecer em audiência por não ter tomado ciência do ato, porquanto somente a autora, ora recorrida, foi intimada pessoalmente do ato.

Aduz que o contrato particular de doação e o boletim de ocorrência apresentados nos autos, não demonstram de modo efetivo o exercício da posse, faltando ao bojo dos autos fotos do local, conta de IPTU, nota fiscal, boleto ou ainda recibo de alguma manutenção ou benfeitoria do imóvel, bem como não houve depoimento da parte autoral e produção de prova testemunhal.

Destaca que na contestação, foi apresentado o contrato de compra e venda, comprovante de pagamento de IPTU e boletim de ocorrência policial.

Defende que, no caso, na ausência do esbulho e havendo duplicidade nas cessões de direito à posse, sem comprovação da legitimidade de nenhum dos cedentes, privilegia-se quem detém a melhor posse.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 7121158) Irismar Granjeiro do Rosário, esclarece que a parte recorrida somente figurou como mero detentor, por permissão da autora, portanto, à título precário e sob evidente má-fé objetiva, mantendo-se local mediante resistência física, razão pela qual, qualquer pretensa alegação de direitos ou amparo jurídico por parte do apelante.

Pugna, ao final, que seja mantida a sentença em sua integralidade.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

As questões relativas à
existência de
error in judicando ou procedendo
, arguidas preliminarmente confundem-se com o mérito da demanda, razão pela qual, passo à examiná-las em conjunto.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à manutenção da posse do imóvel localizado na Av. Castelo Branco, Palhal, Trairão, Pará.

De início, observa-se que conforme despacho vinculado ao Id nº 7121153 a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/11/2020, recebeu ordem para intimar-se as partes, pessoalmente acaso não possuíssem advogado e, através do seu patrono pelo Diário da Justiça, devidamente publicado.

Assim, não se verifica razão no apontamento da apelante ao alegar que não compareceu ao ato por não ter sido intimada pessoalmente.

Ademais, quanto à parte Irismar Grangeiro, trata-se de parte assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, órgão que possui prerrogativas específicas previstas em lei.

Com efeito, o objeto da ação de manutenção é proteger a posse de uma violência que venha a se caracterizar no campo da ameaça, turbação ou esbulho.

De acordo com o artigo 1.196 do C.C. possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a dinâmica fática demonstra que, inicialmente, foi exposto pela demandante, Sra. Irismar Grangeiro do Rosário que o imóvel referenciado foi transferido à esfera de sua posse por doação pelo Sr. Benjamin Bispo que, dada à idade avançada e por não possuir parentes conhecidos, por agradecimento aos cuidados a si dispensados resolveu doar o imóvel à família da Sra. Irismar.

De outra banda, em sede contestatória alegou-se que, no ano de 2004 o Sr. Benjamin ainda se encontrava em condições de realizar negócios e teria efetivado a venda de parte do terreno para a Sra. Elizabeth Maria Silva.

In casu,
em que pese a equivalência de força entre os documentos apresentados pelas partes, quais sejam, contratos de doação e de compra e venda, é imperioso observar que a extensão conferida ao imóvel, condiz à baliza de suma importância para a aferição do caso, pois, a doação vinculada ao PDF nº 02/03 prevê na cláusula 1, a transferência do total da área para a Sra. Irismar Grangeiro do Rosário, medindo 20m.x30m. (vinte metros de frente por trinta metros de fundo).

O contrato de compra e venda, por sua vez, PDF’S nº 05 – ID nº 7121136, no item que trata do imóvel, prevê como sendo objeto de negociação a área de aproximadamente 10mx17m (dez metros de frente por dezessete de fundos).

Chama a atenção o fato de que na certidão de óbito do Sr. Benjamin Bispo (possuidor originário do imóvel objeto da lide) consta como declarante, o Sr. José Antônio do Rosário (id nº 7121138), esposo da Sra. Irismar Grangeiro, autora da ação.

Nesse contexto, impende trazer à baila os precisos termos do art. 1.210 do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

No presente caso, não se poderia cogitar da possibilidade de sobreposição da posse em favor da apelante, ao se ter por norte que a doação detém por objeto área imobiliária superior ao da compra e venda, ostentada pela Sra. Elizabeth Maria Silva de Souza, fato que, por si só e apenas por digressão lógica, demonstraria que a apelante jamais poderia ser considerada legítima possuidora da área como um todo, não possuindo, portanto, documento hábil a retirar a autora, Irismar
Grangeiro do Rosário do local.

Ademais, os autos dão conta de que a Sra. Elizabeth Maria Silva de Souza é residente e domiciliada na Comunidade do Espinho, Trairão/PA, enquanto a Sra.
Irismar
Grangeiro do Rosário, reside no mesmo endereço do imóvel objeto da lide, elemento indicativo da posse direta do bem por esta última.

Assim, julgou acertadamente o magistrado
a quo
ao reconhecer a procedência do pedido de manutenção possessória, eis que a ação de manutenção de posse é de natureza protetiva, com a devida comprovação da posse e da turbação, como verificado na hipótese dos autos.

Em corroboração a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - MANUTENÇÃO DE POSSE - TURBAÇÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA. Comprovadas a posse das autoras e a turbação praticada pelo réu, deve ser julgada procedente a ação de manutenção de posse.

(TJ-MG - AC: 10000200104818002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022).

Como bem pode se perceber, não merece provimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024